Tribunal: TJDFT
Processo: 0734552-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734552-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUNHOZ ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA, CESAR SALGUEIRO GARCIA MUNHOZ, VERA LUCIA RODRIGUES PEDROSO DE VARGAS, JOAO ALBERTO PALAU, CARLA FROES DUTRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Exceção de Pré-Executividade – Matéria de Ordem Pública – Certidão de Dívida Ativa (CDA) – Presunção de Certeza, Liquidez e Exigibilidade do Crédito – Risco de Dano – Ausente – Efeito Suspensivo – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da concessão do efeito suspensivo. Com efeito, a parte agravante aduz serem nulas as Certidões de Dívida Ativa (CDAs), as quais embasam a Execução Fiscal, em razão da existência de vícios materiais incontestáveis na constituição das certidões de dívida ativa (o art. 2o, §5o, II, III e IV, da Lei n.o 6.830/80), bem como ser cabível a oferta de Debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce como garantia. Afirma, em suma, que não há indicação da forma de calcular os juros de mora, multa e correção monetária, notadamente pela ausência de juntada do procedimento administrativo. Aponta ilegalidade na cobrança concomitante de juros e da multa moratória, sendo inaplicável a Selic. Alega, ainda, que a multa cobrada possui efeito confiscatório, ferindo a razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a extinção do feito executivo fiscal. Além da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão acerca do preenchimento dos requisitos legais, garantidores da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da Certidão da Dívida Ativa, na hipótese em exame, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a acarretar o deferimento da medida pretendida. A alegação genérica de risco de dano, especialmente em relação à possibilidade de deferimento de medidas constritivas, não é suficiente para caracterizar um dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, o risco à proteção do patrimônio, por si só, não configura automaticamente um dano irreparável. É imprescindível que a parte interessada comprove de maneira concreta e inequívoca o dano de difícil ou impossível reparação no caso de a medida não ser prontamente deferida, o que não ficou demonstrado no presente caso. Para além, saliento o entendimento deste Tribunal de Justiça, no sentido de ser dispensável a juntada aos autos da execução fiscal de cópia do processo administrativo, que culminou na constituição do crédito exequendo, bastando a menção, quando for o caso, ao seu número, in verbis: "PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. JUNTADA OBRIGATÓRIA. DESNECESSIDADE. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos da execução fiscal pelo ora agravante, cuja pretensão consiste na determinação para que sejam juntados aos autos a cópia integral do processo administrativo que culminou com a Certidão de Dívida Ativa - CDA ora em execução. 2. A pretensão dos autos, portanto, consiste em definir se a juntada do processo administrativo constitui requisito indispensável na tramitação da execução fiscal e se sua ausência acarreta cerceamento de defesa. 3. Preenchidos os requisitos exigidos em Lei, a certidão da dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez e tem a natureza de prova pré-constituída, conforme disposto no art. 204 do Código Tributário Nacional e art. 3° da Lei 6.830/80, daí porque desnecessária a juntada aos autos da execução fiscal da cópia do processo administrativo que culminou na constituição do crédito, bastando a menção, quando for o caso, ao seu número. 4. A exceção de pré-executividade destina-se a análise de matéria de ordem pública, não sendo meio adequado para discutir questões que exijam dilação probatória, devendo estas ser deduzidas por meio de embargos à execução. 4.1. No presente caso, isso não ocorre, uma vez que a ausência do processo administrativo nos autos da execução fiscal não acarreta qualquer nulidade, quiçá cognoscível de ofício pelo magistrado. 4.2. Não bastasse isso, a alegada dificuldade de acesso do contribuinte aos autos do processo administrativo demanda dilação probatória, algo também incompatível com a exceção de pré-executividade. 5. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1399358, 07313489120218070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022.) Reputo, assim, que não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado. A questão deve ser submetida ao crivo do contraditório, bem como à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. À agravada para Contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator